Tribunal: STF
Processo: AP 1437
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DIVANIO NATAL GONÇALVES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



     A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, concedi a liberdade provisória a DIVANIO NATAL GONÇALVES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 15048, ID: 178280c4):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 19/6/2023, determinei a citação do réu para ciência da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 8º da Lei 8.038/90 e do art. 238 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sobreveio certidão negativa redigida pelo Oficial de Justiça da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG, informando que não localizou DIVANIO NATAL GONÇALVES no endereço declinado (eDoc.24).



    Diante dessa informação, determinei que o réu fosse citado e intimado para apresentar defesa prévia, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG. Sobreveio ofício da Secretaria da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, com nova certidão negativa de intimação do acusado (eDoc. 36).



    Posteriormente, contudo, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG informou que (eDoc.37):



    "Analisando atentamente os autos, nota-se que apesar de intimado aos 10/07/2023 (seq.6.1), o reeducando não compareceu neste juízo a fim de tomar ciência das condições impostas em decisão de seq.1.2, tampouco à Unidade Prisional para ser inserido no monitoramento eletrônico. Neste sentido, comunique-se com urgência ao Supremo Tribunal Federal acerca do descumprimento”.



    Nesse sentido, determinei a intimação do réu para que prestasse esclarecimentos, sob pena de decretação da prisão preventiva, mas não houve qualquer manifestação (eDoc. 43).



    Assim, em virtude da notícia de que o réu deliberadamente não cumpriu qualquer das medidas cautelares impostas, decretei, em 17/9/2024, a prisão preventiva de DIVANIO NATAL GONÇALVES. O mandado de prisão só foi cumprido em 22/4/2025, quando também foi realizada a audiência de custódia (eDocs. 97/98). 



    Ressalte-se que, por ocasião da audiência de custódia, a então defesa constituída pelo réu não informou qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva.



    Em 27/6/2025 e em 25/9/2025, a prisão preventiva do réu foi mantida, em virtude da ausência de fato superveniente a alterar o contexto fático autorizador da medida cautelar.



    Em 7/10/2025, a nova Defesa constituída pelo réu requereu a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, que: “(...) o réu cumpria cautelares na mesma comarca/Juízo, 1º andar do Fórum, porém no Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher e de precatórios criminais, do Juízo de Uberlândia/MG, o qual assinava religiosamente toda segunda-feira, com um servidos chamado Lucas, o qual sempre se negou a emitir comprovante de comparecimento semanal”. Afirmou, ainda, que “o réu relatou que anteriormente ele assinada no terceiro andar do fórum de Uberlândia/MG, na sala 28, posteriormente, a atendente falou para ele, que não seria mais naquela sala, e ele passou a assinar, no primeiro andar do Fórum de Uberlândia, na sala de Precatórios e no livro de precatórios (eDoc. 173)”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos:



    “a) seja concedido ao Acusado a liberdade provisória, porquanto não presente nenhum dos requisitos do artigo 312 e 313 do CPP;



    b) subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319 do CPP ou seja determinado sua prisão domiciliar, com fulcro no artigo 318, inciso III e VI, do CPP. 



    c) Ainda, a defesa requer que seja oficiado o juízo da DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DEPRECATÓRIOS CRIMINAIS, DO JUIZO DE UBERLANDIA/MG, para que envie com urgência a esta Suprema Corte, a integra dos AUTOS Nº 5012870-80.2023.8.13.0702.



    d) Que seja oficiado, o Juiz da Vara de Execução Penal, para que esclareça, por quais motivo deixou de consultar o nome do Réu nos sistemas do TJMG (Eproc e pje), justiça Federal e afins, bem como, para que justifique, por qual motivo o mesmo não oficiou o sistema de monitoramento do Estado de Minas Gerais, para verificar se existia monitoramento eletrônico em face do Réu (...);



    f) Que seja oficiado o juiz responsável pelo juízo DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DEPRECATÓRIOS CRIMINAIS, DO JUIZO DE UBERLANDIA/MG, para que apresente os relatórios de comparecimento semanal, BEM COMO, para que junte a integra do processo de acompanhamento das cautelares, E QUE O SERVIDOR CHAMADO LUCAS, JUSTIFIQUE POR QUAL MOTIVO SEMPRE RECUSOU-SE A ENTREGAR UMA DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO RÉU;



    g) Que seja oficiado a central de segurança publica do Estado de Minas Gerais, através do UGME - UNIDADE GESTORA DE MONITORACAO ELETRONICA, para que informe qual a data de instalação do equipamento de tornozeleira eletrônica no Réu, ainda, que apresente os relatórios de monitoramento do equipamento eletrônico de tornozeleira eletrônica do Réu, data em que encerrou o monitoramento, e que esclareça, qual a destinação da tornozeleira eletrônica após sua prisão em 01/04/2025, se foi devolvida, para quem foi devolvido o equipamento, e em que data foi retirada o equipamento do Réu;



    h) Requer o prazo de 10 dias para ajuntada de instrumento de procuração, visto que, esta defensora reside no Estado de Santa Catarina, impossibilitado neste momento, o contato e deslocamento pessoal ate a unidade prisional onde o Réu encontra-se injustamente encarcerado”.



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 174-179).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, em síntese, pela “concessão da liberdade provisória ao réu, mediante o reestabelecimento das medidas cautelares alternativas anteriormente decretadas” (Doc. 184).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, a prisão preventiva do réu DIVANIO NATAL GONÇALVES foi decretada em virtude da informação prestada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG, no sentido de que o réu “não compareceu neste Juízo a fim de tomar ciência das condições impostas e, decisão de seq.1.2, tampouco à Unidade Prisional para ser inserido no monitoramento eletrônico”, bem como pela circunstância de que, intimado para prestar esclarecimentos, o réu se manteve inerte. 



    Vale ressaltar que por ocasião da audiência de custódia, realizada em 22/4/2025, a então defesa constituída pelo réu, em nenhum momento informou qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva, como também não indicou que DIVANIO NATAL GONÇALVES estava cumprindo as medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas (eDocs. 97-98). 



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, a despeito das violações informadas pelo Juízo da Execução de Uberlândia/MG, que motivaram a decretação da prisão, a nova defesa do réu demonstrou que o cumprimento das medidas cautelares fixadas por esta SUPREMA CORTE estava sendo fiscalizado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, e não na Vara de Execuções Penais e Uberlândia/MG. 



    Nesse sentido, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade não aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que pudessem atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, além de inexistirem, nos autos, quaisquer elementos capazes de evidenciar risco concreto de reiteração da prática delitiva.



    No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 184):



    “(...) Diante desse novo cenário, a prisão preventiva deve ser revogada. A garantia de aplicação da lei penal ao final do processo poderá ser assegurada por meio do restabelecimento das medidas cautelares antes decretadas, em atenção ao princípio da proporcionalidade (...)”.



    Assim, vejo que é possível a substituição da prisão preventiva anteriormente decretada por medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal, frente à necessidade da medida (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua adequação (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado), tal como já ocorreu em situações assemelhadas nos inquéritos 4879, 4828 e Pets deles derivadas, todos de minha relatoria.



    Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a DIVANIO NATAL GONÇALVES (CPF nº 756.078.596-49), com o restabelecimento das medidas cautelares anteriormente impostas:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO RÉU DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso no Presídio Professor Jacy de Assis/MG, a UGME - Unidade Gestora de Monitoração do Estado de Minas Gerais deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará a revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de DIVANIO NATAL GONÇALVES (CPF nº 756.078.596-49),  inclusive para apresentação pelo custodiado ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão:



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Ministério das Relações Exteriores para cumprimento dos itens (iv) e (v), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DO INVESTIGADO;



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, via malote digital.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Precatórios Criminais da Comarca de Uberlândia/MG, para que encaminhe a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), relatório circunstanciado sobre a fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas ao réu.



    Comunique-se à Direção do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o réu.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente